Tribunal: TJMMG
Processo: 2000009-38.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO - PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA EM RAZÃO DE A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL OPTAR PELA NÃO DEMISSÃO AUTOMÁTICA PREVISTA NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DA PERDA DA GRADUAÇÃO QUANTO AOS MILITARES ESTADUAIS - PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO - CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - DELITO QUE, ALÉM DE GRAVE, SE REVELOU INFAMANTE À INSTITUIÇÃO E À SOCIEDADE - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000009-38.2022.9.13.0000 Referência: Processo TJMG 1.0145.02.029098-0/002 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 03/05/2022 Publicação: 09/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA EM RAZÃO DE A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL OPTAR PELA NÃO DEMISSÃO AUTOMÁTICA PREVISTA NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DA PERDA DA GRADUAÇÃO QUANTO AOS MILITARES ESTADUAIS – PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO – CRIME DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – DELITO QUE, ALÉM DE GRAVE, SE REVELOU INFAMANTE À INSTITUIÇÃO E À SOCIEDADE – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Ethewaldo Mesquita Gomes, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de coisa julgada e, no mérito, também por unanimidade, em julgar procedente a presente representação, para decretar a perda da graduação do representado Ethewaldo Mesquita Gomes e sua consequente exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Quanto ao pedido de manutenção dos proventos da inatividade, não cabe a discussão ou a decisão a esta Justiça Especializada, em razão de tratar-se de matéria previdenciária. RELATÓRIO O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela eminente Procuradora de Justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda de sua graduação, haja vista ter sido condenado pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal brasileiro). Em razão da condenação imposta, em sentença foi fixada a pena total de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Segundo a representação ministerial (Evento 1 – INIC1): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] O representado, denunciado perante o Tribunal do Júri da Comarca de Juiz de Fora, juntamente com o seus filho e cunhado, respectivamente Marcel Mesquita Nogueira e Marcelo Cardoso do Nascimento, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado, após regularmente processado e pronunciado nos autos n. 0145.02.029098-0, foi condenado à pena de dezesseis (16) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, de acordo com a r. sentença proferida em 12/02/2009, inteiramente confirmada em 2ª instância, nos termos do v. acórdão datado de 08/06/2010, transitado em julgado em 18/07/2011. Segundo consta dos referidos autos, em virtude de uma dívida de R$ 3.000,00 (três mil reais) existente entre Jorge Bezerra da Silva e o representado Ethewaldo, no dia 15/09/2002 Jorge foi obrigado a adentrar no veículo de Marcelo Cardoso do Nascimento, dirigindo-se ambos, juntamente com Marcel Mesquita Nogueira e seu irmão menor de idade, ao encontro do representado Ethewaldo, que os aguardava em seu sítio localizado no Distrito de Torreões, em Juiz de Fora. Lá chegando, de imediato, o representado Ethewaldo, munido de um pedaço de madeira, já desferiu um violento golpe contra a cabeça de Jorge e ordenou que o seu cunhado Marcelo terminasse o “serviço”, oportunidade em que este obedeceu e aplicou inúmeros outros golpes no ofendido, também fazendo uso de um pedaço de madeira, seguidos de chutes desferidos na vítima por Marcel e pelo menor, ambos filhos do representado Ethewaldo. Após a sessão de espancamento, Jorge recuperou a consciência quando já estava no porta-malas de um carro, que parou em determinado momento, ocasião em que a vítima foi retirada de seu interior e lançada, ainda com vida, da ponte do Rio do Peixe, medindo 10 metros de altura, até vir a ser encontrada no dia seguinte agonizando e encaminhada ao hospital, onde faleceu no dia 20/09/2002. Além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do 2º Sgt PM ETHEWALDO MESQUITA GOMES da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Com a representação, foram anexados os documentos constantes do Evento 1. Citado, o representado apresentou defesa, como consta do Evento 19, aduzindo que o fato é isolado em sua carreira, que sempre foi bom profissional, que a reprimenda penal já foi suficiente, e que a própria administração militar não o demitiu administrativamente. Em caso de procedência da representação, pugna pela manutenção dos proventos da inatividade. Aos autos foi juntado o Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado, conforme Evento 13. No ERF consta que o militar foi incluído na PMMG em 01/02/1982, recebeu 7 notas meritórias, 5 elogios individuais e 2 menções elogiosas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 escritas. Consta, ainda, que o militar está na inatividade preso/à disposição da justiça, e encontra-se no conceito A+50. Nos autos consta que a decisão relativa à condenação criminal transitou em julgado. No Evento 26, o representado apresenta uma nova petição, acrescentando que: Conforme já aludido, o ora representado, quando condenado, já estava nos quadros da reserva da instituição militar. Em razão disso, deixou de ser condenado à perda da graduação/posto, conforme consta em sentença então anexada. Dessa forma, considerando que já houve análise da pena acessória para perda do cargo público, tendo sido decidido pela sua manutenção nas fileiras da corporação, a representação ora ofertada pelo Ministério Público deve ser julgada improcedente, sob pena de ofensa à coisa julgada, o que é inadmissível no estado democrático de direito. Assim, deve ser julgada improcedente a representação e ser mantidos os proventos do representado, em respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. O eminente desembargador Revisor, em despacho no Evento 27, comunica a revisão do feito, sem nada sugerir ou acrescentar. São estes, em apertada síntese, os fatos mais relevantes ao deslinde da ação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda de sua graduação, haja vista ter ele sido condenado pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal brasileiro), com imposição de uma pena total de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Eminentes desembargadores, a questão posta para análise e decisão não encontra obstáculos para a justa solução, e a solução que darei ao presente feito não acompanha a pretensão do representado. Antes, porém, de adentrar no mérito, vou decidir a matéria trazida pelo representado, no Evento 26, como preliminar, já que, ali, a defesa argui a impossibilidade do prosseguimento da ação em face de o representado estar na reserva remunerada, bem como em razão da sentença, que não teria decidido pela perda automática do cargo, art. 92, I, do Código Penal brasileiro. Preliminar – Ofensa à coisa julgada – sentença condenatória que decidiu pela não demissão automática do militar Em relação à matéria, destaco que o processo de perda da graduação, conforme previsto no art. 125, § 4º, da Constituição da República (CR) de 1988, com as modificações inseridas pela Emenda Constitucional n. 45/04, c/c os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 artigos 39, §§ 7º e 8º, e 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, se aplica a todas as praças condenadas, na justiça militar ou na justiça comum, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, cuja sentença esteja alcançada pelo trânsito em julgado. Os referidos dispositivos constitucionais derrogaram a aplicação de ofício da pena acessória de exclusão das praças disposta no art. 102 do CPM, bem como não admitem óbice ao processamento e ao julgamento da representação para a perda da graduação com base em sentença, proferida na justiça comum estadual, que se baseia em dispositivo do Código Penal brasileiro. E é exatamente em observância à nova regra constitucional que se impõe o presente procedimento, sem qualquer afronta à lei ou à CR/88, mesmo porque prevalece a hierarquia das normas constitucionais. Repito que a CR/88, modificada pela Emenda Constitucional n. 45/04, estabelece, em seu art. 125, § 4º, a competência do Tribunal de Justiça Militar para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. E mais. No documento anexado no Evento 26 – ANEXO 2 –, o juiz sentenciante não teria analisado a questão sob a ótica constitucional, mas tão somente deixou de aplicar uma regra do art. 92, I, do CP, com o fundamento único de estar o militar na reserva remunerada. Ora. Isso não é obstáculo à representação para a perda da graduação. Aqui não tratamos da aplicação da demissão automática, e, sim, cuidamos de nova ação de natureza penal, com autorização e competência estabelecidas pela CR/88. Digo, por exemplo, que um militar condenado por tortura na Justiça comum estadual antes da Lei n. 13.491/17, com pena de reclusão superior a 2 (dois) anos e que não tenha sofrido a demissão automática na sentença, pode ser submetido à representação para a perda da graduação no Tribunal de Justiça Militar. De igual modo, o fato de estar na reserva remunerada não obsta o julgamento do mérito da representação para a perda da graduação ou das ações de idêntica natureza, uma vez que, aqui, decidimos sobre a aplicação da pena acessória, prevista no art. 99 do Código Penal Militar, sem qualquer vinculação com as decisões administrativas das corporações militares. Não há possibilidade de se esquivar à análise de uma sanção de natureza penal, que, por determinação constitucional, passou a ser decidida em processo de competência originária do Tribunal de Justiça Militar (art. 125, § 4º, da CR/88), apenas porque a administração militar procedeu à transferência do militar para a reserva remunerada. Como magnificamente fundamentado pelo eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, em seu voto na Representação para Declaração de Indignidade n. 0800083-69.2017.9.13.0000: “O presente processo visa à aplicação de uma pena criminal. E, como tal, somente em caso de extinção da punibilidade se deve deixar de aplicar a pena devida”. Dessa forma, passo pela preliminar, rejeitando-a. NO MÉRITO, ultrapassada a preliminar, esclareço que melhor sorte não socorre o representado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Sabemos que o processo de perda da graduação, como dito sopesadas vezes, tem por objetivo analisar a conveniência, ou não, de se manter o militar, condenado a pena superior a 02 (dois) anos, nas fileiras de sua corporação militar. A decisão, nesta ação de representação para perda da graduação, deve levar em consideração os seguintes critérios: a gravidade do crime praticado; a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções; a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa; a vida pregressa do militar; entre outros aspectos relevantes aos olhos do julgador. Nesses termos, o que vemos é a acentuada reprovabilidade da conduta do representado, cuja autoria e materialidade delitiva é, como dito, uma verdade jurídica inquestionável. E, da análise quanto à conveniência ou não de se manter o militar nas fileiras de sua corporação militar, convenço-me de que a gravidade do crime o incompatibiliza a tanto. Neste sentido, os documentos colacionados pelo titular desta ação trazem elementos aptos a formar convencimento sobre a sua não manutenção nas fileiras da corporação, pois a ação delitiva trouxe, por óbvio, repercussão negativa, ou melhor, muito negativa. Apenas com o fim de orientar o voto, esclareço que, conforme provado na ação criminal de origem, o representado, por causa de uma suposta dívida, arquitetou, planejou e executou, com outras pessoas, a morte de seu conhecido Jorge Bezerra da Silva. Vejam, Vossas Excelências, a maldade do representado em suas ações. No dia 15/09/2002, a vítima Jorge Bezerra foi obrigada a adentrar no veículo de Marcelo Cardoso do Nascimento, sendo que os dois, juntamente com Marcel Mesquita Nogueira e um irmão deste menor de idade, foram ao encontro do representado Ethewaldo Mesquita, estando o representado aguardando as ditas pessoas em seu sítio localizado no Distrito de Torreões, na comarca de Juiz de Fora/MG. Quando a vítima chegou, ainda dentro do veículo, o representado Ethewaldo, armado com um pedaço de madeira, foi logo desferindo um violento golpe contra a cabeça de Jorge Bezerra. Mas não parou por aí. O representado ordenou que o seu cunhado Marcelo Cardoso terminasse o “serviço”, e este, então, aplicou inúmeros outros golpes na vítima, utilizando um pedaço de madeira, bem como agredindo-o com chutes, tendo as agressões sido perpetradas também por Marcel e pelo menor que os acompanhava, ambos filhos do representado Ethewaldo. E ainda não acabou. Após a sessão de espancamento, a vítima Jorge Bezerra recuperou a consciência quando estava no porta-malas de um carro, e este carro parou em determinado momento e local, quando a vítima foi retirada de seu interior e lançada, ainda com vida, da ponte do Rio do Peixe, em altura aproximada de 10 metros. A vítima foi encontrada no dia seguinte, agonizando, sendo encaminhada ao hospital, onde faleceu no dia 20/09/2002, 05 (cinco) dias após a sessão brutal de agressões. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Antes de falecer, a vítima teve momentos de extrema lucidez, quando pôde relatar aos policiais que investigavam os fatos a autoria e todas as circunstâncias. É certo dizer que, para alguns crimes, independem os méritos pregressos e atuais do militar, e, no caso dos autos, apesar de o militar querer invocar o conceito e as recompensas descritas no seu Extrato de Registros Funcionais, é impossível negar que a sua ação odiosa, vil e abjeta desonrou irremediavelmente a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. O representado ofendeu de maneira gravíssima a honra e a credibilidade da instituição militar, e de toda a sua classe. Senhores, a gravidade do delito praticado, aliada à extrema gravidade das circunstâncias que o permeiam, maculou irreversivelmente a carreira profissional do representado, inviabilizando sua permanência na corporação da Polícia Militar, ainda que esteja na reserva. Espera-se do policial militar, que é pago pela sociedade para praticar a virtude plena, a completa abstração da prática de atos mesquinhos e criminosos como os que constam dos autos. Por fim, no tocante à manutenção dos proventos da inatividade, não cabe ao Tribunal de Justiça Militar manifestar ou decidir a respeito. Com efeito, se julgada procedente a representação, caberá à administração militar demitir o representado, sendo que a manutenção, ou não, dos proventos da inatividade é ato que competirá à administração militar. Se porventura a administração militar decidir, sponte sua, demitir o militar representado sem os proventos da inatividade, a competência para uma reversão judicial será, s.m.j., de uma das varas da fazenda pública estadual, exatamente em razão de tratar-se de matéria previdenciária. Em outras oportunidades, discutimos a questão, reconhecendo que a ação penal em estudo trata apenas da perda da graduação como pena, não comportando decisões em matéria previdenciária. O Tribunal de Justiça Militar, se asseverar que ficam mantidos os proventos da inatividade de militar que já se encontre na reserva remunerada, estará realizando juízo de valoração, normativo ou argumentativo, sobre matéria previdenciária de competência única e exclusiva da Justiça comum estadual. Então, o correto é o julgamento limitar-se à perda, ou não, da graduação do representado, já que é este o objeto desta ação de natureza criminal. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela defesa, e, no mérito, julgo procedente a presente representação em desfavor do representado Ethewaldo Mesquita Gomes. Quanto ao pedido de manutenção dos proventos da inatividade, não cabe a discussão ou decisão a esta Justiça Especializada, em razão de tratar-se de matéria previdenciária. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR PRELIMINAR Acompanho o e. desembargador relator, para rejeitar a preliminar de ofensa a coisa julgada. Ao meu entendimento, o fato de não ter sido decretada a perda da graduação do réu, e de ele já se encontrar na reserva remunerada da Corporação Militar quando da sentença condenatória não impede o oferecimento da presente representação em seu desfavor. Como bem salientado, o processo de perda da graduação encontra abrigo no texto constitucional (artigo 125, § 4º1, da Constituição Federal e artigos 39, § 8º2, e 1113 da Constituição do Estado de Minas Gerais), e se aplica a todas as praças condenadas, na justiça militar ou na justiça comum, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, cuja sentença esteja alcançada pelo trânsito em julgado, inexistindo, qualquer distinção entre militares pertencentes ao quadro da ativa ou da reserva remunerada. Ressalta-se que, conforme entendimento sedimentado nesta Corte Castrense, até mesmo a praça excluída por decisão da autoridade administrativa deverá ser submetida ao Processo de Perda da Graduação perante esta Justiça Militar, caso haja sua condenação, “na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado”. MÉRITO Da mesma forma, no mérito, acompanho o e. desembargador relator, para julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado, Ethewaldo Mesquita Gomes, e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, por entender que a gravidade das circunstâncias que permearam o crime cometido pelo 1 Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 2 Art. 39. São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. [...] § 8º – O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. 3 Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri Voltar ao sumário 104 • quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 representado o incompatibiliza de permanecer nos quadros da Instituição Militar. Por fim, deixo de apreciar o pedido de manutenção dos proventos da inatividade, por ser matéria estranha ao objeto da presente ação. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, os votos dos eminentes desembargadores relator e revisor. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o bem lançado voto do e. desembargador relator nos seus exatos termos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de maio de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator